Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Volkswagem S/A em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão que maneja em desfavor da agravada – Karine Sirlene Lima da Costa –, ao conceder a liminar de busca e apreensão, dentre outras medidas, fixara que o termo inicial para a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para a parte ré apresentar resposta é a juntada do mandado de busca e apreensão aos autos. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, fixando-se que o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para a ré apresentar resposta é a data da execução da medida de busca e apreensão. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, caracterizada a mora da agravada, ensejando-lhe os prejuízos inerentes à inadimplência, ajuizara em seu desfavor ação de busca e apreensão almejando executar a garantia ajustada por ocasião da contratação do mútuo que fomentara mediante a apreensão e alienação do veículo por ela adquirido com o importe mutuado e, em contrapartida, oferecido em garantia das prestações derivadas do empréstimo. Sustentara que o Juízo singular deferira a liminar postulada, assinalando, contudo, que o prazo para a agravada apresentar resposta é de 15 (quinze) dias, contados a partir da juntada do mandado de citação aos autos. Defendera que a decisão guerreada afigura-se equivocada, merecendo reparos. Observara que, em consonância com o artigo 3o, §§1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) dias para a parte ré apresentar resposta é contado a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão. Asseverara que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na tese 1.040, durante julgamento de recurso especial sob a fórmula de recurso repetitivo, é no sentido de que o prazo para a contestação na ação de busca e apreensão é contado a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Volkswagem S/A em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão que maneja em desfavor da agravada – Karine Sirlene Lima da Costa –, ao conceder a liminar de busca e apreensão, dentre outras medidas, fixara que o termo inicial para a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para a parte ré apresentar resposta é a juntada do mandado de busca e apreensão aos autos. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, fixando-se que o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para a ré apresentar resposta é a data da execução da medida de busca e apreensão. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que assentara que o termo inicial para contagem do prazo de 15 (quinze) dias para resposta do réu é a juntada do mandado cumprido aos autos. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe, antes, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, concedendo-se o efeito suspensivo postulado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). No caso, a relevância da fundamentação se evidencia com aporte nos fatos desencadeados nos autos e, notadamente, na legislação de regência da matéria devolvida a reexame. É que, conforme o apregoado pelo artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei n.o 911/69, com a redação que lhe fora ditada pela Lei no 10.931/04, no ambiente de ação de busca e apreensão o devedor deve apresentar sua contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do cumprimento da medida liminar, consoante se afere da textualidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 3o O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. (...) §3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.” Fica patente, assim, que, em emoldurando a lei especial a forma como deve ser exercitada a faculdade de defesa resguardada ao devedor fiduciário, o exercício dessa faculdade deve pautar-se pelo nela estampado. Como corolário dessa evidência afere-se que, determinando o legislador que a apresentação da defesa deve ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, deve ser exercitada no molde do apregoado. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito das críticas alinhadas acerca do impregnado no diploma em tela, o fato é que sobeja vigendo de forma incólume e, qualificando-se como formal e materialmente perfeito, usufrui da presunção de se conformar com a Constituição Federal, presunção que perdurará até que haja afirmação da desconformidade da regulação com o texto constitucional. Essas assertivas ensejam, então, a certeza de que o prazo de quinze dias para o devedor fiduciante deve ter início a partir da efetivação da busca e apreensão do veículo e da sua citação, pois assim dispõe literalmente a lei especial, que, segundo princípio de hermenêutica, sobrepõe-se à lei genérica, no caso, o estatuto processual. Deve se prestigiar, portanto, o legalmente positivado, ao menos até que haja a afirmação de sua desconformidade, não se afigurando viável que seja reputado ineficaz mediante interpretação sem essa amplitude e alcance jurisdicional. Ademais, a fixação de termo inicial para fluição do prazo para defesa por lei especial, como no caso, não se afigura apta a ensejar mácula à ampla defesa assegurada ao obrigado fiduciário. O processo legal se faz de acordo com o procedimento legalmente ordenado, que, esse sim, não pode ser ignorado. Assim, dispondo a lei especial de forma diversa do legislador processual, mas resguardado o devido processo legal em sua vertente substancial, vício de desconformidade não há. Essa argumentação é corroborada pela tese firmada pela Corte Superior de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira exegese acerca do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação. Corroborando a constatação de que o procedimento estabelecido pela lei especial se sobrepõe ao disposto na lei genérica, no caso, o estatuto processual, sem que haja ofensa ao direito de defesa, estabelecera que a contestação do obrigado fiduciário, no ambiente de ação de busca e apreensão, somente pode ser apreciada após a execução da medida liminar, consoante se infere da tese firmada por ocasião do julgamento de Recurso Especial no 1799367/MG - tema 1.040 - sob a fórmula de recurso repetitivo, confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS AO ACÓRDÃO DE AFETAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO ORIUNDO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. 1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei no 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ). 2. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão da afetação deste Tema 1.040/STJ. 3. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. 4. Embargos de declaração opostos ao acórdão de afetação rejeitados. 5. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido.” (REsp n. 1.799.367/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 16/9/2021, DJe de 4/11/2021.) Ou seja, segundo a tese firmada, a defesa do obrigado fiduciário, segundo o procedimento especial, somente poderá ser examinada após a execução da medida liminar. Se o procedimento fora reputado hígido para aquela finalidade, conferindo efetividade à regulação especial, não subsiste lastro apto a legitimar que seja ignorada a forma de contagem do prazo para apresentação da contestação, que, na dicção legal, flui a partir da execução da medida liminar, e não da juntada aos autos do correlato mandado. Essa previsão, aliás, implica repercussão menor do que aquela decorrente da condição para exame das teses defensivas, e, consoante princípio de hermenêutica, a lei especial prevalece sobre a lei genérica. Aliás, esta Corte de Justiça adota aludida entendimento, ou seja, de que, na ação de busca e apreensão originária de alienação fiduciária, a apresentação da contestação pelo devedor fiduciante deve ocorrer em 15 (quinze) dias da execução da liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-lei 911/69. É o que retratam os julgados adiante sumariados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. DESNECESSIDADE. CONTESTAÇÃO. PURGA DA MORA. INÍCIO DO PRAZO LEGAL. EXECUÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazoar o agravo de instrumento, quando, na ação de origem, não foi angularizada a relação processual, mediante a citação do réu. 2. O Decreto-Lei 911/1969, ao regular o procedimento de alienação fiduciária, é expresso que, nas ações de busca e apreensão de bens sob alienação fiduciária, o devedor tem a faculdade de purgar a mora em 5 (cinco) dias (art. 3o, § 1o) ou apresentar sua contestação em 15 (quinze) dias (art. 3o, § 3o), sendo o dies a quo de ambos o cumprimento da medida liminar. 2.1. Visa assegurar ao credor fiduciário com garantia real uma resposta satisfativa rápida em caso de mora ou inadimplemento por parte do devedor fiduciante, sendo, pois, a materialização do princípio da especialidade, segundo o qual a legislação especial (Decreto 911/1969) afasta a incidência da norma geral (Código de Processo Civil). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1651373, 07295948020228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI No 911/69. PRAZO CONTESTAÇÃO CONDICIONADA À EXECUÇÃO DA LIMINAR. ACOLHIMENTO. 1. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece um momento especial para a apresentação da resposta do réu, nos feitos submetidos à sua disciplina, sendo certo que a oferta de contestação antes do cumprimento da liminar não atende às diretrizes do referido diploma legal, mormente quanto ao momento oportuno para a defesa. 2. Agravo de instrumento provido.”(Acórdão 1643068, 07013998520218079000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. JUNTADA DO MANDADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O Decreto-Lei n. 911/1969, que fixa as normas de processo sobre alienação fiduciária, faculta ao proprietário fiduciário requerer, contra o devedor, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. 2. Deferida a liminar de busca e apreensão, somente após o cumprimento desta é efetuada a citação do réu e iniciado o prazo para que este apresente a sua resposta. 3. Não há previsão na legislação especial aplicável à matéria de que o marco inicial para a contagem do prazo de resposta do réu seja a data da juntada do mandado de citação aos autos. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1639156, 07263297020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. VALIDADE. CONTESTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. 1 - "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado no 72 da Súmula do STJ). 2 - A constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Inteligência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 (com a redação dada pela Lei no 13.043/2014). 3 - Conforme remansosa jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, não é imprescindível o recebimento da notificação pessoalmente pelo devedor, pois assim não exige a norma legal, mas apenas que a entrega seja feita no seu endereço ou no local indicado no contrato firmado pelas partes, o que aconteceu no caso em análise. 4 - Levando-se em conta que a liminar de busca e apreensão não foi cumprida, a contestação apresentada não poderia ter sido recebida, pois, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, o Réu dispõe do prazo de 15 (quinze) dias, contados da efetivação da medida liminar deferida, para apresentar contestação. 5 - Considerando o error in procedendo na condução e julgamento do Feito, caracterizado pelo recebimento indevido da contestação sem que houvesse sido a liminar de busca e apreensão cumprida, e, ainda, a indevida extinção do processo sem resolução do mérito, impõe-se a cassação da sentença a fim de que o Feito prossiga com a observância da legislação de regência. Apelação Cível provida.” (Acórdão 1341822, 07098514320208070004, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nosso) “PROCESSUAL CIVILE CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PEDIDO RECURSAL GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. Nos termos do artigo 3o, § 3o do Decreto-lei 911/69, o prazo para o devedor contestar se inicia da execução da liminar, ou seja, da busca e apreensão do veículo. Logo, deve-se observar o momento oportuno para apresentação da defesa, com o fim de se evitar tumulto processual. (...) Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 850060, 20120310280894APC, Relator: HECTOR VALVERDE, Revisor: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/2/2015, publicado no DJE: 24/2/2015. Pág.: 227) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRAZO PARA CONTESTAÇÃO - DATA DA EXECUÇÃO DA LIMINAR - REGRAMENTO PRÓPRIO - RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - NÃO ALTERAÇÃO DO TERMO A QUO. 1. Tratando-se de ação de busca e apreensão, o prazo para contestar inicia-se da data da execução da liminar (§3o, art. 3o, do Decreto-lei 911/69) não sofrendo qualquer suspensão ou interrupção em razão de o requerido ser patrocinado pela Defensoria Pública. Ou seja, a norma do artigo 5o, § 5o, da Lei no 1.060/50 incide tão somente para duplicar o prazo de contestação, sem afetar o seu termo inicial. 2. Agravo conhecido e improvido.” (Acórdão no 760259, 20130020265804AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2014, publicado no DJE: 18/2/2014. Pág.: 106) Fica patente, assim, que, omitida a observância da ritualística preconizada pelo Decreto-Lei no 911/69, haja vista que, conquanto no ambiente de ação de busca e apreensão a parte devedora deve apresentar sua contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do cumprimento da medida liminar, fixara o Juízo que prazo quinzenal deve ser contado a partir da juntado do mandado de citação aos autos, ressoa impassível que restara violado o devido processo legal, sobejando inexorável que a decisão arrostada deve ser reformada, pois não se divisa lastro apto a legitimar a resolução que empreendera por encerrar violação ao devido processo legal. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso seja levada a efeito a medida determinada pela decisão agravada, notadamente em razão da manifesta violação ao devido processo legal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse compasso, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado, ao menos até a análise do agravo pelo órgão colegiado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, na parte em que tratara do termo inicial do prazo para defesa, restabelecendo-se o legalmente estabelecido, até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, tornem os autos conclusos, pois desnecessária a intimação da agravada, nesse momento, para apresentação de contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator